Tribunal: CARF
Processo: 10142.001322/2011-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10142.001322/2011-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.117 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de setembro de 2022
Recorrente
CELSO DIAS VELLANGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/04/2011
MULTA RESULTANTE DA CONVERSÃO DA PENA DE PERDIMENTO.
MERCADORIAS CONSUMIDAS. DOCUMENTÁRIO FISCAL INÁBIL.
Deve ser mantida a multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias
sujeitas à pena de perdimento que tenham sido consumidas. Nota fiscal com
incoerências na descrição dos produtos importados, quanto as marcas e data de
aquisição das mercadorias estrangeiras, não caracteriza documento fiscal hábil
para fins de aquisição no mercado interno.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o presente processo de auto de infração (fls. 05 a 10) relativo à multa equivalente
ao valor aduaneiro da mercadoria, pela impossibilidade de sua apreensão, face a sua não
localização e sua consumação, com base nos arts. 673, 675, inciso IV, 689 e §1o do
Decreto no 6.759/2009 e arts. 73, §§ 1o e 2o e 77 da Lei no 10.833/2003, totalizando um
crédito tributário exigido no valor R$ 640,00.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a fiscalização informa
que aos 04 dias do mês de abril de 2011, durante a fiscalização de veículos e bagagens
de turistas procedentes do Paraguai, realizada por servidores da Secretaria da Receita
Federal do Brasil- RFB, no posto de fronteira da IRF em Mundo Novo/MS, restou
caracterizada a propriedade/posse, pelo contribuinte, de mercadorias estrangeiras
excluídas do conceito legal de bagagem de turista ("partes e peças de veículos"), nos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10142.001322/2011-76
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.117 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10142.001322/2011-76

termos do item 1 e 2 do art. 7o da Decisão CMC no 53/2008, internalizada pelo Decreto
6.870/2009, combinado com o art. 2o, §3o, da Instrução Normativa RFB 1.059/2010.
Porém, o contribuinte, no momento da abordagem, declarou que suas mercadorias não
se tratavam de produto vindo do exterior e sim mercadorias adquiridas legalmente em
estabelecimento comercial no Brasil.
Devido à divergência surgida, e pressupondo a boa fé do contribuinte, efetuou-se a
retenção das mercadorias e nomeou-se o próprio contribuinte a título de fiel depositário
das mesmas, mediante a lavratura do Termo de Retenção/Fiel Depositário no ZP-
958/2011, no qual constava que o contribuinte deveria devolver, a esta Inspetoria, em
perfeito estado de conservação, no prazo 10 (dez) dias, a mercadoria retida ou
apresentar, obedecendo o mesmo prazo, comprovação de sua aquisição no mercado
interno por meio de documento fiscal idôneo, regularmente emitido.
O viajante afirma ter adquirido os 2 pneumáticos dianteiros na loja CAIADO PNEUS,
em Maringá/PR, há aproximadamente 90 dias.
Em resposta ao Termo de Fiel Depositário lavrado o contribuinte enviounos, como
prova de regular aquisição dos pneus, uma nota fiscal no 21899 com as seguintes
características:
- emitente: Ribeiro S/A Comércio de Pneus, CNPJ 75.3 0 8.551/0 033-01;
destinatário/remetente: Maqvell, CNPJ 08.923.936.0001-04;
- data da emissão: 06/08/2010;
- mercadoria: 2(dois) pneus numeração 195/65 R15.
Após analise da documentação apresentada pelo contribuinte, a fiscalização concluiu
que a mercadoria retida, mediante o Termo de Retenção/Fiel Depositário ZP-958/2011,
não corresponde à apresentada como prova, mediante apresentação da nota fiscal no
021899 da empresa Ribeiro S/A Comércio de Pneus. Isso porque são incoerentes
praticamente todos os dados contidos nos dois documentos:
- no Termo de Retenção/Fiel Depositário o contribuinte afirma ter adquirido a
mercadoria em uma tal CAIADO PNEUS e na nota fiscal a empresa emitente tratase da
empresa Ribeiro S/A Comércio de Pneus;
-no Termo de Retenção/Fiel Depositário o contribuinte afirma ter adquirido a
mercadoria há aproximadamente 90 (noventa) dias e na nota fiscal apresentada a data de
emissão é de. aproximadamente 240 (duzentos e quarenta) dias da ocorrência.
Além do que, a mercadoria descrita Nota Fiscal no 021899 trata de pneumáticos novos
e, sendo os pneus bens que se desgastam com o uso, depois de 8 meses, dificilmente
estes se conservariam novos.
Diante dos fatos, verificou-se que as mercadorias confiadas ao contribuinte em epigrafe
foram introduzidas irregularmente no Brasil e, à luz dos incisos I e II do art. 529 e dos
arts. 531 e 573 do decreto no 7.212/2010, que regulamenta a cobrança, fiscalização,
arrecadação e administração do Imposto sobre Produtos Industrializados -IPI, o mesmo
está sujeito à conversão do valor de suas mercadorias em multa.
Em 20/06/2011 o contribuinte apresentou impugnação (fls. 26 a 36),
alegando, em síntese, que:
- se equivocou quanto à declaração de que adquiriu os pneus junto à empresa Caiado
Pneus e quanto à data da aquisição;
- a nota fiscal de compra (no 21899) exibida à fiscalização é documento idôneo que
comprova a aquisição dos dois pneus, exatamente os pneus constatados pela Autoridade
Fiscal no momento da abordagem conforme refere o ZP-958/2011 (195/65 R 15);
- o mês e ano de fabricação estão dentro do período da aquisição lavrado na nota fiscal
(06/08/2010) apresentada na justificativa do Impugnante;
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.117 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10142.001322/2011-76

- há que se levar em conta a sua boa fé, já que no caso específico inexistem indícios que
permitam concluir que o Impugnante tenha agido com dolo;
- se equivocou ao informar que a aquisição havia se dado há aproximadamente 90 dias,
sendo que na nota fiscal apresentada consta data de emissão de aproximadamente 240
dias;
- os pneus vistoriados pela Autoridade Fiscal conservaram-se novos pelo pouco uso;
- a nota fiscal emitida em nome da empresa MAQVELL da qual o Impugnante é sócio
gerente da mesma forma não autoriza a lavratura do auto de infração, pois o contrato
social da empresa autoriza o Impugnante e o autoriza a realizar suas compras pessoais
em nome da empresa;
- portanto, os pneus são os mesmos descritos no Termo ZP-958/2011, não foram
introduzidos clandestinamente no país, e foram adquiridos no mercado brasileiro
conforme comprova a nota fiscal no 21.899;
- a multa aplicada no valor de R$ 5.000,00 por embaraçar a fiscalização é confiscatória;
- considerando que a multa exigida está em um percentual elevado, a mesma deve ser
excluída, ou reduzida a um percentual de, no máximo, 20% (vinte por cento) do valor
do tributo;
- quanto ao pedido, requer: seja recebida a presente impugnação administrativa com os
efeitos suspensivos da exigibilidade pertinentes, e seu pedido julgado procedente para o
fim de cancelar o auto de infração eis que plenamente subjetivo e sem respaldo na lei e,
ainda, pelo princípio da eventualidade, julgue-se a presente impugnação parcialmente
procedente, para o fim de cancelar ou reduzir a multa confiscatória.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP)
julgou improcedente a impugnação nos termos do acórdão juntado aos autos.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da impugnação.
É o Relatório.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.117 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10142.001322/2011-76

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Conforme relatado no acórdão recorrido:
O Fisco entendeu, durante a fiscalização de veículos (bagagens de turistas procedentes
do Paraguai, realizada por servidores da Secretaria da Receita Federal do Brasil- RFB,
no posto de fronteira da I.R.F em Mundo Novo/MS, que restou caracterizada a
propriedade/posse de mercadorias estrangeiras excluídas do conceito legal de bagagem
de turista ("partes e peças de veículos"), devendo as mercadorias serem retidas, o que
não ocorreu em razão da impossibilidade de sua retirada imediata, por estarem os pneus
instalados, deixando o interessado como fiel depositário dos mesmos.
Foi lavrado o devido Termo de Retenção/Fiel Depositário no ZP-958/2011 (fl. 12) para
que o contribuinte devolvesse as mercadorias, entregues a custódia, no prazo de 10
(dez) dias, ou apresentasse comprovação de sua aquisição no mercado interno por meio
de documento fiscal idôneo, obedecendo o mesmo prazo.
O contribuinte não retornou com as mercadorias, no prazo legal que lhe foi dado, e
encaminhou a nota fiscal no 21899, de 06/08/2010, do emitente Ribeiro S/A Comércio
de Pneus, para fins de comprovação da aquisição dos mesmo no mercado nacional.
A fiscalização não aceitou a referida nota como meio de prova, tendo em vista as
incoerências apontadas no Auto de Infração e já relatadas no presente voto.
No Recurso Voluntário apresentado a recorrente traz as seguintes alegações:
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.117 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10142.001322/2011-76

A recorrente não questiona incoerências contidas na NF no 21899, de 06/08/2010,
do emitente Ribeiro S/A Comércio de Pneus, utilizada para fins de comprovação da aquisição no
mercado nacional das mercadorias estrangeiras objeto do Termo de Retenção/Fiel Depositário no
ZP-958/2011 (fl. 12), que foi apresentada pelo recorrente, apontadas no Auto de Infração e no
acórdão recorrido. A constatação da informação em documento apresentado pelo recorrente não
caracteriza nenhum cerceamento de defesa e o auto de infração está suficientemente motivado
razão pela qual não vislumbro qualquer nulidade na autuação.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.117 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10142.001322/2011-76

O Termo de Retenção/Fiel Depositário no ZP-958/2011 traz a seguinte descrição
da mercadoria:

Já a NF no 21899, de 06/08/2010 traz informações discordantes quanto aos pneus
adquiridos:

Assim está correta a conclusão da autoridade julgadora de piso, a qual adoto como
razão de decidir:
Portanto, em não se tratando do mesmo produto, a referida nota fiscal apresentada não
pode ser aceita para comprovar a alegada aquisição das mercadorias no mercado
interno, sendo, assim, despicienda a análise das demais argumentações do interessado.
Dessa forma, como o contribuinte não retornou com as mercadorias, no prazo legal que
lhe foi dado, a mercadoria foi tida como importada irregularmente, cabendo a pena de
perdimento da mercadoria nos termos do inciso X do art. 689 do Decreto no 6.759/2009,
base legal da autuação, in verbis:
Art. 689. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria nas seguintes
hipóteses, por configurarem dano ao Erário (Decreto-Lei no 37, de 1966, art.
105; e Decreto-Lei n° 1.455, de 1976, art. 23, caput e § lo, este com a redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002, art. 59):
(...)
X - estrangeira, exposta e venda, depositada ou em circulação comercial no
Pais, se não for feita prova de sua importação regular;
Portanto, por não ter sido a mercadoria localizada é procedente a conversão da pena de
perdimento em multa equivalente ao seu valor aduaneiro, nos termos dos §§ 1o e 3° do
art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976, com a redação dada pela Lei no 10.637/2002.
Deve-se salientar que, não havendo dúvida sobre a interpretação do dispositivo legal
aplicado e tendo a fiscalização utilizado este de forma correta, descabe a aplicação do
artigo 112 do CTN.
Desta forma, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.117 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10142.001322/2011-76

Fl. 83
DF CARF MF
Original